Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-97.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013513-97.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVOLMAR VANDERLEI TEREBINTO - CPF: 472.681.740-04 (EMBARGANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA -

A
LEGAD
A

OMISS
ÃO
- NÃO VERIFICAD
A

-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA - EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO

NÃO
PROVIDO.

Se os documentos que embasam a ação monitória, inclusive os recibos de entrega de mercadoria, estão assinados e presente prova segura da existência da relação jurídica, é de se afastar a ilegitimidade do requerido para integrar o polo passivo da ação.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embar
gos de declaração
opostos
por
IVOLMAR VANDERLEI TEREBINTO

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao apelo
,
assim ementado

(I
d.

219518153
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE QUE OS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MATERIAIS FORAM ASSINADOS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ - NÃO COMPROVOU - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

Se os documentos que embasam a ação monitória, inclusive os recibos de entrega de mercadoria, estão assinados e presente prova segura da existência da relação jurídica, é de se afastar a ilegitimidade do requerido para integrar o polo passivo da ação.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
omisso quanto à
alegação
de que nunca residiu no endereço da obra, nem nos endereços
de cadastro da embargada, pois reside em Chapecó (SC) desde 2012.

Afirma que apesar de
os documentos
terem sido emitidos em
nome do requerido (
Ivolmar
Vand
erlei Terebinto
), as

assinaturas estão com nome diverso (
Ivonei A
Rifhel
), o que indica
que
pode ter havido
um equívoco
quanto ao nome do devedor.

Acrescenta que não houve comprovação da existência da relação jurídica objeto da presente ação.

P
ugna pelo provimento do recurso, para
manter a sentença do juízo
de origem
e reconsiderar o
valor da

ação monitória.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
225756682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleare
s ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o
acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto à alegada omissão
quanto ao fato
de o embargante não residir mais no local, bem assim no que toca aos nomes das assinaturas serem diferentes do nome do autor,
nota-se que
as matérias foram
devidamente
tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
a legitimidade do ora embargante para figurar no polo passivo da ação monitória e fez constar expressamente que, apesar da
argument
ação de que
a assinatura não
seja
sua, nesse tipo de negócio é praxe que o produto seja recebido por quem está na construção no momento da entrega.

Além disso, restou claro da leitura do acórdão ora impugnado que a Câmara entendeu que os demais documentos colacionados aos autos comprovam
, de maneira satisfatória, o vínculo comercial entre os litigantes.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)

Em Embargos Monitórios, o apelado argui sua ilegitimidade passiva, já que nunca residiu no endereço informado na documentação apresentada e desconhece a assinatura constante nas Notas Fiscais. Afirma que, portanto, não há relação jurídica entre as partes.

A lide foi extinta em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do apelado, sendo julgados procedentes os Embargos Monitórios e indeferido o pedido inicial.

A fatura n. 26085 mostra o vínculo comercial entre os litigantes, assim como as Notas Fiscais Eletrônicas n. 00000081 e 00000078 e os Comprovantes de Entrega n. 5885 e 5882, devidamente assinados (ID. 210840787).

Ademais, no Instrumento de Protesto n. 36692 aparece como sacador a apelante e devedor o apelado (ID. 210840787).

Assim, apesar de o réu/apelado suscitar sua ilegitimidade passiva, a autora/apelante produziu prova documental da Compra e Venda entre eles.

Por fim, ainda que argumente que a assinatura não é sua, nesse tipo de negócio é praxe que o produto seja recebido por quem está na construção no momento da entrega. Além disso, pela teoria da aparência é ônus do réu comprovar que as assinaturas não são de preposto seu.

(...)”.

Há que se ressaltar, ainda, que embora não haja menção ao fato de o embargante alegar que reside em Chapecó (SC), tal fato não se mostra imprescindível à resolução da controvérsia, porquanto nada impede que realize negócios comerciais em cidade diversa da
que reside.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024